Tribunal: STF
Processo: Rcl 50802
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Tio Hugo, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AIRR-21294-82.2016.5.04.0561.



     Em suas razões, a Municipalidade aduz, em síntese, a inobservância do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, a respeito da matéria de fundo (responsabilidade subsidiária dos entes públicos por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas), pois foi condenada subsidiariamente, em razão da mera inadimplência da real empregadora, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Nesse sentido, assevera que “inexiste prova da omissão na fiscalização da 1ª reclamada, como exige a novel redação sumular. Isso porque NÃO HOUVE PRODUÇÃO DE QUALQUER TIPO DE PROVA EM AUDIÊNCIA, LIMITANDO-SE ESTA SUBSIDIARIDADE AOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL, QUE EM MOMENTO ALGUM TRADUZ CULPA DO ENTE PÚBLICO”. (eDOC 1, p. 11)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação “para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região mantido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 21294-82.2016.5.04.0561, no tocante ao reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público”. (eDOC 1, p. 13)



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais , no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. Eis a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando que o ônus probatório seria do ente público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença proferida: 



    “Tratando-se de terceirização de serviços de limpeza, o município reclamado, na condição de tomador dos serviços prestados pela reclamante, tem responsabilidade subsidiária pela condenação, conforme fundamentado a seguir, incidindo o disposto na recente redação conferida à Súmula 331 do TST e o disposto na Súmula 11 do TRT-4.



    A nova redação do item IV da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que:



    O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.



    (...)



    Ainda que o município reclamado sustente o cumprimento do dever de fiscalização que lhe incumbe, tal condição não restou demonstrada. Ocorre que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, conforme disciplina o art. 67 da Lei nº 8.666/1993.



    Além disso, o município reclamado afirma que "fiscaliza regularmente a execução de seus contratos". No entanto, não há, nos autos, como já dito, prova de tal fiscalização. Ademais, o município reclamado não apresenta documentação identificando quais empregados contratados pela reclamada Previne Monitoramento e Zeladoria Ltda. prestaram serviços à municipalidade em decorrência do contrato de prestação de serviços e aditivos com aquela firmados. Restando incontroversa a contratação da reclamada Previne Monitoramento e Zeladoria Ltda. por parte do município reclamado, e tendo o ente público negado genericamente que a reclamante teria lhe prestado serviços, deveria o município reclamado ter apresentado o rol de trabalhadores que desempenhavam a atividade objeto do contrato. Não o fazendo, a impugnação genérica da contestação não se sustenta, impondo-se presumir que a reclamante estava entre os trabalhadores que prestaram serviços em decorrência do contrato celebrado com a reclamada Previne Monitoramento e Zeladoria Ltda. Nesse contexto, a negativa do município reclamado de prestação de serviços pela reclamante é vazia e não tem o alcance por ele pretendido. 



    (...)



    Destaca-se que incumbia ao município reclamado comprovar que exerceu o dever legal de fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista pela empresa terceirizada (CLT, art. 818), ônus do qual não se desincumbiu.



    A responsabilização subsidiária do município reclamado abrange todas as parcelas objeto da condenação, na forma da Súmula 331, VI, do TST. Acolhe-se a pretensão.



    Declara-se a responsabilidade subsidiária do reclamado Município de Tio Hugo por todas as parcelas objeto da condenação” (eDOC 4, pp. 42-46) (Grifei)



    Em seguida, foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pela municipalidade, nos termos da seguinte decisão: 



    “Aduz o reclamado que o Município de Tio Hugo, após realizar procedimento licitatório, firmou contrato com a reclamada Previne Monitoramento e Zeladoria Ltda., para a prestação de serviços de zeladoria e portaria de prédios públicos. Sustenta que o mencionado contrato também previa que a prestadora de serviços deveria efetuar pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus empregados, não transferindo ao Município a mesma obrigação, em caso de inadimplência da Contratada. Alega que toda a contratação celebrada pelo Município é regida pela Lei Nacional 8.666/93, cujas normas decorrem da exigência constitucional contida no artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República combinado com artigo 22, inciso XXVII, também da Lei Maior. Argumenta que não há qualquer prova da ocorrência de evento danoso à parte reclamante, nem mesmo alegação de ter havido conduta de agente municipal que determinasse a ocorrência do alegado dano. Alega que o atual item V da Súmula 331 não implica em alteração do entendimento contido na antiga redação do item IV, mas apenas explicita um entendimento que nele já estava contido, e que também foi expressamente analisado no julgamento da ADC 16 e tido como forma de indevida declaração de inconstitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93. 



    (...)



    Resta evidenciado, por incontroverso, que o ente público reclamado contratou a prestação de serviços da primeira reclamada, tornando-se tomadora do serviço do reclamante. 



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC-16, em 24/11/2010, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, concluiu que, atendidas as formalidades da lei em comento para a contratação por meio de licitação pública, não há culpa in eligendo da Administração Pública. Contudo, ratificando, entretanto, que é dever do judiciário trabalhista apreciar, caso a caso, a conduta do ente público que contrata pela terceirização de atividade-meio, devendo apurar se houve correta fiscalização do contrato de modo a apurar a ocorrência de culpa in vigilando. Logo, não há incompatibilidade entre a Súmula nº 331 e o § 1º do artigo 71 da Lei das Licitações. Aliás, o artigo 67 da Lei nº 8.666/91 refere que a administração tem o dever de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos que celebrar, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos que constatar.



    Aplicável, ao caso, o entendimento consubstanciado na Súmula nº 11 do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que assim dispõe:



    Responsabilidade subsidiária da Administração Pública Direta e Indireta. Contratos de prestação de serviços. Lei 8.666/93. A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços.



    (...)



    No caso, foi imposta condenação ao pagamento de saldo de salário de 13 dias relativo ao mês de junho de 2016, aviso-prévio proporcional indenizado de 39 dias, 7/12 de 13º salário proporcional, computada a projeção do aviso-prévio indenizado, 02/12 de férias proporcionais com acréscimo de 1/3, acréscimo de 50% de que trata o art. 467 da CLT, multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT, indenização substitutiva ao seguro-desemprego e FGTS, evidenciando que não exercia uma mínima fiscalização do contrato de prestação de serviços, e mesmo assim autorizando o pagamento do contrato com recursos públicos.



    Por conseguinte, resta configurada a ausência de fiscalização eficiente do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, do que concluo presente a culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços, ora demandado. 



    Feitas essas considerações, não se cogita de violação a preceitos e princípios constitucionais ou infraconstitucionais, pois o que se reconhece é justamente o descumprimento de dever legal quanto à execução contratual e ressarcimento de prejuízo causado a terceiro, ensejando responsabilidade subsidiária, bem como aos arts. 102, § 2º, da Constituição Federal, e 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99, nem à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, pois não se está declarando inconstitucionalidade de dispositivo legal, nem mesmo implicitamente. Ademais, em relação à Súmula nº 331 do TST, é decisão tomada pelo plenário do referido tribunal.



    Nego provimento ao recurso ordinário interposto pela segunda reclamada”. (eDOC 4, pp. 95-98)



    Interpostos recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista, estes tiveram seguimento negado nos termos do art. 896, § 1º-A, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.015/14, que determina o não recebimento de recurso de revista que deixar de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto de inconformidade. Confira-se o teor dessa decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento:



    “Trata-se de agravo de instrumento em que se pretende destrancar o recurso de revista interposto contra decisão publicada na vigência da Lei n.º 13.015/2014.



    (...)



    A despeito da argumentação apresentada, a parte agravante não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão denegatória.



    É que, no recurso de revista a parte recorrente, de fato, não transcreveu o trecho do acórdão recorrido que consubstanciaria o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, deixando de cumprir o pressuposto de admissibilidade recursal previsto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT.



    A inobservância de pressuposto formal de admissibilidade previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, por constituir obstáculo processual intransponível ao exame de mérito da matéria recursal” (eDOC 5, p. 96-97)



    Ora, diante das decisões citadas, parece-me que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero inadimplemento por parte da empresa contratada não é suficiente para amparar a condenação subsidiaria do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020) (Grifei)



    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo AIRR-21294-82.2016.5.04.0561, até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).



    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se o reclamante, se necessário, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente